Tribunal: STF
Processo: AI 631908
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS. EXTENSÃO AOS
   INATIVOS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Havendo o Tribunal de origem reconhecido a natureza geral da
   gratificação em questão, e, por essa razão, a possibilidade de
   sua extensão aos servidores inativos, a modificação do julgado
   demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Incide, na
   espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.